Tribunal: STF
Processo: HC 74127
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIME DE
QUADRILHA OU BANDO. CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO. POLICIAL MILITAR.
COMPETÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE. FALTA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME CONTINUADO. VÍCIO NA
LAVRATURA DO FLAGRANTE E DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO.
DENÚNCIA: ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PENA: FIXAÇÃO. REEXAME DE PROVA:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Quadrilha formada por policiais militares e civis,
para a prática de crime contra o patrimônio. Não caracterização de
crime militar.
II. - Crime de quadrilha: crime  permanente. Estado de
flagrância. Inocorrência de desrespeito à inviolabilidade do
domicílio, já que incide a exceção do art. 5º, XI, da Constituição.
Dispensa, no caso, do mandado judicial.
III. - Eventuais irregularidades em peças que integram o
inquérito policial não contaminam o processo, nem ensejam a sua
anulação, dado que o inquérito é mera peça informativa da denúncia
ou da queixa.
IV. - A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no
momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a
sentença condenatória.
V. - Pena aplicada com observância dos critérios legais.
VI. A alegação de fragilidade das provas testemunhal e
pericial implicaria o reexame do conjunto probatório, o que não se
admite nos estreitos limites do habeas corpus.
VII. - H.C. indeferido.